Tribunal: TJSP
Processo: 1014512-98.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Imóvel adquirido junto ao credor hipotecário que o adjudicou. Regularidade. Autor que adquiriu o domínio do bem regularmente através de escritura pública. Direito a nele se ver imitido desde logo, independentemente de outras perquirições, a eles não dizendo respeito a discussão anterior acerca do contrato, entre as partes da

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Imóvel adquirido junto ao credor hipotecário que o adjudicou. Regularidade. Autor que adquiriu o domínio do bem regularmente através de escritura pública. Direito a nele se ver imitido desde logo, independentemente de outras perquirições, a eles não dizendo respeito a discussão anterior acerca do contrato, entre as partes da execução. Súmula no 5 do TJSP, aplicada por analogia. Taxa de ocupação. Legalidade da cobrança. Imissão bem decretada. Honorários sucumbenciais. Recurso improvido.